Tribunal: TJDFT
Processo: 0710377-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso inominado. Conta bancária. Contrato de empréstimo. Desconto de parcela vencida. Exercício regular de direito. Indisponibilidade temporária de saldo. Ausência de falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78017545). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que ajuizou ação por bloqueio indevido de sua conta bancária; sustenta falha na prestação do serviço e dano moral in re ipsa e também por aplicação da teoria da perda do tempo útil, invocando inversão do ônus da prova. Assim, pugna pela reforma integral da sentença para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou em outro valor que seja justo e razoável, com correção monetária e juros legais sobre o valor da condenação.
4. Em contrarrazões, a requerida sustenta a legalidade do desconto de débito contratual (ID 241375071), conforme cláusula expressa (Cláusula 5 – ID 241375077 - Pág. 2). Argumenta-se pela inexistência de bloqueio indevido, comprovado por extrato bancário subsequente (ID 241807085) que revela movimentação no dia imediatamente posterior, 25/04/2025, e afasta-se a perda do tempo útil e o dano moral por falta de prova mínima e nexo causal. Requer-se negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença e condenando a Recorrente em honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o desconto realizado e o alegado bloqueio temporário de saldo configuram falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
8. A prova documental demonstra que a autora mantinha contrato de empréstimo com a requerida e possuía parcela em atraso, vencida em 16/02/2025, no valor de R$ 321,06, regularmente debitada em 24/04/2025 (ID 78017535).
9. O contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de desconto em conta corrente em caso de inadimplemento, inclusive após o vencimento da obrigação, caracterizando exercício regular de direito pela instituição financeira (ID 78017533).
10. O valor temporariamente indisponibilizado (ID 78017521), embora superior ao montante do débito existente, esteve vinculado, em parte, ao pagamento da parcela vencida e, no mais, a procedimento pontual e transitório adotado logo após o crédito do empréstimo, compatível inclusive com rotinas internas de segurança da instituição financeira, não se caracterizando falha na prestação do serviço.
11. Os documentos juntados aos autos demonstram que a indisponibilidade não foi integral nem prolongada, havendo movimentação regular da conta bancária no dia útil seguinte, inclusive com transferência do valor substancial. Por outro lado, a autora não comprovou a alegada perda do tempo útil, inexistindo nos autos qualquer elemento que demonstre deslocamento à agência, atendimento presencial ou dispêndio de tempo relevante apto a caracterizar prejuízo indenizável.
12. O dano moral pressupõe violação relevante aos direitos da personalidade, com ofensa à dignidade humana, não se confundindo com meros aborrecimentos ou contratempos do cotidiano. No caso concreto, o conjunto probatório não evidencia qualquer agressão à esfera íntima da recorrente, sobretudo porque a conduta da instituição financeira decorreu do exercício regular de direito e de autorização contratual, inexistindo ato ilícito apto a ensejar indenização por dano moral.
13. Nesse sentido, destaco julgado desta Turma Recursal: "20. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso em exame, o conjunto probatório não evidencia qualquer violação aos direitos da personalidade da recorrente, sobretudo porque a conduta do banco recorrido é pautada no mero exercício regular de um direito (artigo 188, I, do CC) e na autorização concedida pela recorrente, de modo que não se vislumbra ato ilícito apto a configurar dano moral indenizável (artigo 186 do CC)." (Acórdão 1871582, 0765125-48.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.)
14. Sendo assim, inexistente falha na prestação do serviço, e ausente prova de prejuízo concreto ou de violação a direito da personalidade, não há falar em dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1871582, 0765125-48.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 12/06/2024.